Tribunal: TJDFT
Processo: 0707878-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. E-COMMERCE - ENTREGA DO PRODUTO VENDIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO - RELAXAMENTO DO DEVER IMPOSTO CONTRATUALMENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVE DE INDENIZAÇÃO AFASTADO. RECURSO DE FRANCISCO TAVARES DE SOUSA conhecido e improvido. recurso de EBAZAR.COM.BR. LTDA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso de EBAZAR.COM.BR
1.1. Nos termos do art. 14 e seu § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se provar a culpa exclusiva do consumidor.
1.2. In casu, o autor utilizou a plataforma ré (EBAZAR/Mercado Livre) para efetuar a venda de um aparelho celular, da marca Apple (iPhone Xs Max), pelo valor de R$ 6.300,00. Após a confirmação da venda e do respectivo pagamento, o autor passou a se comunicar com o comprador por meio de aplicativo de WhatsApp e entregou-lhe pessoalmente o produto (ID 12666648 - Pág. 3). Posteriormente, recebeu mensagem da plataforma de vendas afirmando que havia notado um “comportamento suspeito” no pagamento, orientando-lhe a não entregar o produto (12666648 - Pág. 18).
1.3. A EBAZAR (Mercado Livre) utiliza a plataforma do site para oferecer ambiente eletrônico de compra e venda, funcionando como intermediador e "vitrine" dos produtos anunciados pelos vendedores, que possui regras específicas sobre a conduta de seus usuários. O site possui o “programa de proteção ao vendedor”, utilizado nos casos de “operações contestadas”, que podem ocorrer, dentre outros, quando o comprador não reconhece o pagamento que realizou com o cartão de crédito. Nesses casos, somente a comprovação da entrega do produto é capaz de garantir o crédito do valor na conta do vendedor.
1.4. O site também contém informações sobre como proceder no caso em que a mercadoria é entregue pessoalmente, sendo considerado comprovante de entrega a nota fiscal em nome do comprador ou comprovante de entrega da transportadora com assinatura do receptor.
1.5. Além disso, são práticas vedadas pela plataforma de vendas a comunicação direta por e-mail ou por qualquer outra forma, salvo através da sessão de perguntas e resposta do site, de forma que ao fornecer o seu telefone e manter contato direto com o suposto comprador, o autor violou regras de segurança do site (ID 12666648 - Pág. 15).
1.6. Inobstante a troca de mensagens entre o autor e a suposta compradora e a alegação de que o produto fora entregue em mãos, certo é que o autor não exigiu do comprador o recibo de entrega da mercadoria. Lado outro, o comprador indicado na plataforma apresentou reclamação junto à operadora de cartão de crédito aduzindo o uso fraudulento de seu cartão (ID 12666669 - Pág. 7).
1.7. Assim, está demonstrado que o consumidor relaxou no dever de cautela, ao entregar o produto vendido sem exigir documento formal que comprovasse o ato, não sendo suficiente para suprir esse documento, troca de mensagens pelo site réu ou por aplicativo de aparelho celular.
1.8. Assim, o desatendimento às condições de uso da plataforma foi a causa determinante do prejuízo reclamado, não podendo imputar a responsabilidade à requerida.
2. Recurso de FRANCISCO TAVARES DE SOUSA.
1.2. Por ter o autor desrespeitado as regras sobre o uso do site e não ter apresentado o comprovante de entrega do produto, não há que se falar em responsabilidade da empresa EBAZAR pelo seu eventual prejuízo. Assim, inexistente qualquer falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos materiais, muito menos por danos morais.
3. RECURSO DE FRANCISCO TAVARES DE SOUSA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE EBAZAR.COM.BR. LTDA CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor.
4. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente FRANCISCO TAVARES DE SOUSA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da do proveito econômico desejado (R$ 10.000,00), totalizando R$ 1.000,00.